Tribunal: TJBA
Processo: 8005041-73.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005041-73.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO DE CASTRO VEIGA

Advogado(s)
:
REBECA FIUZA CARDOSO DE BARROS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 e 895 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E AS TESES FIRMADAS PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8005041-73.2020.8.05.0039, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA, como agravado, FERNANDO DE CASTRO VEIGA .

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça